Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-81.2023.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800641-81.2023.8.14.0066

APELANTE: RAFAEL LAMBERT CAVALHERI

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800641-81.2023.8.14.0066.

COMARCA: URUARÁ/PA.

APELANTE: RAFAEL LAMBERT CAVALHERI.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121.

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

ADVOGADO: JOSÉ LUIS SCARPELLI JÚNIOR - OAB/SP 225.735.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e deferiu a gratuidade da justiça referente ao recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC. A extinção decorreu do não atendimento à determinação judicial de emendar a inicial com a juntada de documentos que demonstrassem a hipossuficiência financeira ou, no mesmo prazo, recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de cancelamento de distribuição da petição inicial (art. 290 do CPC). O agravante busca a reforma da decisão para que sejam acolhidos os argumentos apresentados no agravo interno, julgando procedente a apelação e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda da inicial com comprovação de hipossuficiência financeira ou recolhimento de custas iniciais, está em conformidade com o ordenamento jurídico; (ii) saber se era necessária a intimação pessoal do autor para o cumprimento da determinação judicial; e (iii) saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação merece ser mantida ou alterada.

III. Razões de decidir

3. A matéria foi devidamente analisada na decisão monocrática, que fundamentou adequadamente a manutenção da sentença de primeiro grau.

4. O processo foi regularmente sentenciado após terem sido colocados à disposição do autor os mecanismos necessários à comprovação de sua hipossuficiência financeira, oportunidade em que deveria, alternativamente, recolher as custas judiciais e despesas processuais.

5. O autor não logrou êxito quanto à comprovação da hipossuficiência financeira exigida pela lei, nem procedeu ao recolhimento das custas iniciais, mantendo-se inerte, conforme certidão da secretaria.

6. O art. 290 do CPC estabelece que, não sendo recolhidas as custas iniciais no prazo assinalado, o juiz determinará o cancelamento da distribuição da petição inicial, providência devidamente adotada pelo Juízo de origem.

7. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor (Súmula 83 do STJ).

7. A intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, sendo que, em relação às custas iniciais (quando não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015.

8. A decisão monocrática deferiu a gratuidade da justiça ao recorrente especificamente para o recurso de apelação interposto, mas reconheceu corretamente que tal benefício não retroage para sanar a inércia ocorrida em primeiro grau.

9. A sentença apelada está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

10. Os fundamentos do agravo interno não trouxeram argumentos novos capazes de alterar a decisão monocrática, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. O não atendimento da ordem judicial de emenda à inicial, seja para comprovação de hipossuficiência financeira quando pleiteada a gratuidade da justiça, seja para recolhimento das custas iniciais, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. 2. A intimação pessoal do autor é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, aplicando-se a regra do art. 290 do CPC quando não há recolhimento algum de custas processuais, sendo a intimação realizada na pessoa do advogado constituído. 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal não retroage para sanar a inércia do autor em primeiro grau quanto à comprovação da hipossuficiência financeira ou recolhimento das custas iniciais, quando regularmente determinado pelo Juízo e descumprido. 4. A extinção do processo sem resolução de mérito por descumprimento do art. 290 do CPC, quando oportunizado ao autor comprovar hipossuficiência ou recolher custas iniciais, está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 (gratuidade da justiça), 290 (cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas), 321, parágrafo único (indeferimento da inicial por descumprimento de determinação judicial), e 485, I (extinção sem resolução de mérito).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 83; STJ, Súmula nº 284 do STF (aplicada por analogia); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800641-81.2023.8.14.0066.

COMARCA: URUARÁ/PA.

APELANTE:
RAFAEL LAMBERT CAVALHERI.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121.

APELADO:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

ADVOGADO:
JOSÉ LUIS SCARPELLI JÚNIOR - OAB/SP 225.735.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
RAFAEL LAMBERT CAVALHERI,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id 30943588 pag.1/3,

que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente os termos da sentença.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo julgar procedente a apelação interposta a fim de anular a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 32887812.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e deferiu a gratuidade da justiça referente ao recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC. A extinção decorreu do não atendimento à determinação judicial de emendar a inicial com a juntada de documentos que demonstrassem a hipossuficiência financeira ou, no mesmo prazo, recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de cancelamento de distribuição da petição inicial (art. 290 do CPC). O agravante busca a reforma da decisão para que sejam acolhidos os argumentos apresentados no agravo interno, julgando procedente a apelação e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda da inicial com comprovação de hipossuficiência financeira ou recolhimento de custas iniciais, está em conformidade com o ordenamento jurídico; (ii) saber se era necessária a intimação pessoal do autor para o cumprimento da determinação judicial; e (iii) saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação merece ser mantida ou alterada.

III. Razões de decidir

3. A matéria foi devidamente analisada na decisão monocrática, que fundamentou adequadamente a manutenção da sentença de primeiro grau.

4. O processo foi regularmente sentenciado após terem sido colocados à disposição do autor os mecanismos necessários à comprovação de sua hipossuficiência financeira, oportunidade em que deveria, alternativamente, recolher as custas judiciais e despesas processuais.

5. O autor não logrou êxito quanto à comprovação da hipossuficiência financeira exigida pela lei, nem procedeu ao recolhimento das custas iniciais, mantendo-se inerte, conforme certidão da secretaria.

6. O art. 290 do CPC estabelece que, não sendo recolhidas as custas iniciais no prazo assinalado, o juiz determinará o cancelamento da distribuição da petição inicial, providência devidamente adotada pelo Juízo de origem.

7. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor (Súmula 83 do STJ).

7. A intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, sendo que, em relação às custas iniciais (quando não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015.

8. A decisão monocrática deferiu a gratuidade da justiça ao recorrente especificamente para o recurso de apelação interposto, mas reconheceu corretamente que tal benefício não retroage para sanar a inércia ocorrida em primeiro grau.

9. A sentença apelada está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

10. Os fundamentos do agravo interno não trouxeram argumentos novos capazes de alterar a decisão monocrática, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento
: "1. O não atendimento da ordem judicial de emenda à inicial, seja para comprovação de hipossuficiência financeira quando pleiteada a gratuidade da justiça, seja para recolhimento das custas iniciais, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. 2. A intimação pessoal do autor é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, aplicando-se a regra do art. 290 do CPC quando não há recolhimento algum de custas processuais, sendo a intimação realizada na pessoa do advogado constituído. 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal não retroage para sanar a inércia do autor em primeiro grau quanto à comprovação da hipossuficiência financeira ou recolhimento das custas iniciais, quando regularmente determinado pelo Juízo e descumprido. 4. A extinção do processo sem resolução de mérito por descumprimento do art. 290 do CPC, quando oportunizado ao autor comprovar hipossuficiência ou recolher custas iniciais, está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 (gratuidade da justiça), 290 (cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas), 321, parágrafo único (indeferimento da inicial por descumprimento de determinação judicial), e 485, I (extinção sem resolução de mérito).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 83; STJ, Súmula nº 284 do STF (aplicada por analogia); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id 30943588 pag.1/3.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
julgando procedente a apelação para conceder o benefício da justiça gratuita ao recorrente, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem.

No caso dos autos, a sentença atacada indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução à vista do não recolhimento das custas iniciais após a determinação do juízo e sua inércia em pagar as mesmas.

No caso em questão, a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução de mérito, ante o não atendimento à determinação de emendar a inicial com a juntada de documentos que demonstrem sua suposta hipossuficiência financeira ou, no mesmo prazo, deveria recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de cancelamento de distribuição da petição inicial, art. 290 do CPC.

O processo foi sentenciado, após ter sido postos à disposição do autor os mecanismos necessários à comprovação da sua hipossuficiência financeira, não realizando no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, este não logrou êxito quanto à comprovação determinadas pela lei no tocante à comprovação da hipossuficiência e do recolhimento das custas iniciais se mantendo inerte, conforme certidão da secretaria de
Id. 24955022
.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, referente ao recurso de apelação interposto.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do CPC.

O caso dos autos, gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução de mérito, pois não atendeu à determinação de emendar a inicial com a juntada de documentos que demonstrem sua suposta hipossuficiência financeira ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de cancelamento de distribuição da petição inicial, art. 290 do CPC.

O processo foi sentenciado, após ter sido postos à disposição do autor os mecanismos necessários à comprovação da sua hipossuficiência financeira, não realizando no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, este não logrou êxito quanto à comprovação determinadas pela lei no tocante à comprovação da hipossuficiência e do recolhimento das custas iniciais se mantendo inerte, conforme certidão de Id. 24955022.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Verifica-se que a parte insurgente não apontou especificamente, em que omissão, contradição ou obscuridade incorreu o acórdão recorrido, nem demonstrou, de forma clara e precisa, a suposta deficiência na fundamentação, se limitando a afirmar que o acórdão não teria se manifestado sobre algumas infringências apontadas.

Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.437.227/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores
.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026